Tribunal: TJMT
Processo: 1017292-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017292-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão monocrática
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material, aptos a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
, bem como se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC, pois a decisão embargada analisou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

4. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando que aprecie aqueles necessários para a solução da lide, segundo seu livre convencimento motivado.

5. O prequestionamento se dá de forma implícita quando a matéria é efetivamente decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos.

6. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se acolhem embargos de declaração. 2. O julgador não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os necessários à solução da lide. 3. O prequestionamento implícito dispensa a menção expressa a dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.003, § 5º, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA

contra o acórdão de ID. nº
300051364
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta vícios de omissão, especialmente quanto à análise do alegado erro material e do conteúdo dos embargos de declaração opostos em 10/03/2025.

Aponta, ainda, omissão quanto ao reconhecimento do efeito interruptivo dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao impacto da emenda à petição inicial e das demais manifestações constantes dos autos do processo principal.

Alega, também, omissão na aplicação do sobrestamento previsto no Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça ao contexto do agravo de instrumento.

Por fim, apresenta prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: artigo 1.003, § 5º; artigo 1.022; e artigo 1.026, todos do Código de Processo Civil; bem como dos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal; e do Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeito infringente e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
305023363
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA

contra o acórdão de ID. nº
300051364
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA.

AGRAVADO(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
, contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 289861869), nos autos do Agravo de Instrumento n. 1017292-27.2025.8.11.0000, que não conheceu do recurso por manifesta intempestividade

Em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do agravo de instrumento, aduzindo não possuir condições de arcar com as custas processuais.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. MÉRITO

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, ao fundamento de que a decisão agravada foi proferida em momento anterior e regularmente publicada, não sendo reaberto o prazo recursal por simples reiteração de pedido ou manejo de petições incabíveis.

Eis a seguinte ordem dos fatos:

Em 14 de outubro de 2024, o juízo a quo proferiu decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Na mesma data, a parte apresentou pedido de reconsideração da referida decisão.

Em 20 de outubro de 2024, a parte ora agravante promoveu emenda à petição inicial, oportunidade em que requereu a alteração do valor da causa.

Em 24 de fevereiro de 2025, o juízo singular indeferiu o pedido de reconsideração, sob o fundamento de inexistirem razões para modificar o entendimento anteriormente adotado.

Dessa forma, em 10 de março de 2025, o requerente opôs embargos de declaração, nos quais, entre outras matérias, pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Os embargos foram rejeitados em 9 de maio de 2025.

Por fim, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, recurso que não foi conhecido monocraticamente por este Relator, em 31 de maio de 2025.

Tal circunstância ensejou a interposição do presente Agravo Interno, protocolado em 6 de junho de 2025.

Como se observa, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça foi proferida em 14/10/2024, ato este que inaugurou o prazo recursal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil. No entanto a parte optou por apresentar pedido de reconsideração, o qual, como é pacífico na doutrina e jurisprudência, não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CONTA ESCROW – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

(N.U 1018267-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (
g.n
.)

Nesse sentido também já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.

1. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo.

2. In
casu
, o primeiro despacho proferido em 07 de janeiro de 2008 (e-STJ fls. 178/179) detinha cunho decisório, tendo o magistrado se manifestado sobre o requerido pelos recorrentes. Inclusive, os mesmos reconhecem isso em seu petitório de e-STJ fls. 192/194 quando afirmam que,
verbis
: "Este r. Juízo indeferiu o pedido dos autores Elson, Sofia e Vitor, sob o fundamento de que os depósitos judiciais já haviam sido levantados. Há equívoco nessa decisão (...)"
e ao final, reconhecendo o caráter de decisão interlocutória, requereu "caso não seja esse o entendimento, seja a presente recebida como agravo retido". Portanto, interposto recurso de agravo de instrumento somente após o segundo pronunciamento do magistrado, é notória a intempestividade do mesmo.

3. A doutrina assevera que "Tanto a doutrina quanto a jurisprudência ensinam que o simples pedido de reconsideração não ocasiona a interrupção nem a suspensão do prazo recursal" (in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. São Paulo, : Saraiva, 2009, p.123) 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp 1202874/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010,
DJe
03/11/2010) (
g.n
.)

Desse modo, mesmo após o indeferimento do pedido de reconsideração em 24/02/2025, o prazo recursal já se encontrava exaustivamente superado. Ainda assim, a parte agravante opôs embargos de declaração contra essa segunda decisão (de 24/02/2025), os quais foram julgados apenas em 09/05/2025, resultando no protocolo do presente agravo em 29/05/2025, ou seja, mais de sete meses após a decisão originária combatida.

Diante desse panorama, resta inequívoco que o recurso de agravo de instrumento ora analisado ataca decisão proferida em 14/10/2024, sendo interposto apenas em 29/05/2025, muito além do prazo legal.

Imperioso destacar, que no caso específico de reiteração do pedido de justiça gratuita, se a nova decisão apenas reafirma o indeferimento anterior, sem trazer nova fundamentação ou elementos inéditos, não se reinicia o prazo recursal. Ou seja, o prazo conta-se a partir da primeira decisão que indeferiu o benefício.

Ademais, quanto à suposta necessidade de sobrestamento em razão da afetação pelo Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que tal alegação não merece acolhimento, uma vez que a determinação de suspensão está assim disposta, no sítio eletrônico da Egrégia Corte Superior:

“Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (observada a orientação do art. 256-L do RISTJ).”

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025